Tribunal: TJMT
Processo: 1000632-98.2020.8.11.0010
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-08-18
Data de publicação: 2020-08-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000632-98.2020.8.11.0010
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[MAURICIO SILVA MARCAL - CPF: 029.488.351-78 (RECORRENTE), RICARDO MARQUES DE ABREU - CPF: 900.336.471-00 (ADVOGADO), LUCAS HENRIQUE MASCARENHAS - CPF: 045.929.101-76 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), OI MOVEL S.A. - CNPJ: 05.423.963/0001-11 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado:

1000632-98.2020.811.0010

Origem:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA

Recorrente(s):

OI S.A

Recorrido(s):

MAURICIO SILVA MAÇAL

Juíza Relatora:

LÚCIA PERUFFO

Data do Julgamento:

18/08/2020

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO - INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA - ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – INSURGÊNCIA DA PROMOVIDA - CONFISSÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA – POSTERIOR NEGATIVA DE RELAÇÃO JURÍDICA E EXIGÊNCIA DO CONTRATO – VIOLAÇÃO DA BOA-FÉ -

AUSÊNCIA DE PROVA DA ADIMPLÊNCIA – ÔNUS DO CONSUMIDOR – REFORMA DA SENTENÇA PARA

IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO – RECURSO PROVIDO.

É a inicial que norteia o julgamento do processo, não podendo o consumidor mudar as teses iniciais segundo sua conveniência. Os fatos narrados na inicial delimitam o quanto a ser provado, de modo que provimento judicial é prolatado segundo tal narrativa, conforme sua comprovação ou não.

Os fatos confessados não dependem da produção de provas, conforme as regras processuais vigentes.

Havendo confissão da relação jurídica na inicial e sendo negada apenas a existência de débito em aberto é dever do consumidor comprovar a quitação dos débitos relativos ao contrato celebrado, pois a quitação é prova dos fatos constitutivos de direito.

Ausente à prova dos fatos constitutivos de direito, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil, de rigor a improcedência a pretensão.

Sentença reformada.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovida, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou procedente a pretensão inicial para declarar a inexistência do débito inscrito (R$ 511,30) e condená-la ao pagamento de indenização por dano moral (R$ 6.000,00), em razão de inscrição indevida, sem prova da contratação, conforme dispositivo que cito:

Ante o exposto,
julgo PROCEDENTES os pedidos da exordial
, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para o fim de:

1 –
confirmar
a tutela de urgência,
declarando
inexigível o débito discutido na presente demanda; e

2 –
condenar
a parte reclamada ao pagamento de R$ 6.000,00 (seis mil reais) pelos danos morais sofridos pela parte reclamante, valor este que deverá ser acrescido de correção monetária pelo índice oficial - INPC/IBGE, a partir da presente data e juros legais de 1% (um por cento) ao mês, desde o evento danoso, conforme disposição da súmula 54 do STJ.

Sem custas nem honorários, em conformidade com o art.54 e art.55, ambos da Lei 9.099/95.

A parte promovida, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença alegando que houve comprovação da contratação, pois as telas registram os dados cadastrais da parte promovente, históricos de ordem de serviços, relatório de débitos em aberto e histórico de parcelamento, de modo que houve prestação de serviço, havendo exercício regular de direito.

Requereu o provimento do recurso para julgar improcedente a pretensão ou, alternativamente, reduzir o valor da indenização, bem como fixar os juros moratórios e correção monetária a partir do arbitramento.

Houve apresentação de contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, entendo que a sentença deve ser reformada para julgar improcedente a pretensão inicial, pois o caso posto a julgamento não se trata de negativa de contratação, mas de negativa de débito e, desde a inicial, a parte promovente, nega a existência de débito com a parte promovida.

A propósito, a parte promovente, na inicial, declarou que não possui qualquer débito com a parte promovida, conforme trecho que cito:

“Desta forma o Requerente ficou impossibilitado de realizar qualquer tipo de compra, passando por vexame perante a terceiros,
o certo é que o Requerente não tem nenhum débito em seu nome, muito menos com a requerida
. (grifei)

Ora, não ter débito é situação bem diversa de não ter relação jurídica.

Portanto, tendo confessado a existência de relação, mas negado o débito, era seu dever comprovar a quitação dos débitos, o que não fez.

Dispõe o artigo 374 do Código de Processo Civil que os fatos confessados e/ou incontroversos não dependem de prova:

Art. 374. Não dependem de prova os fatos:

I - notórios;

II - afirmados por uma parte e
confessados pela parte contrária
;

III - admitidos no processo
como incontroversos
;

IV - em cujo favor milita presunção legal de existência ou de veracidade.

Importante consignar que em sede de impugnação a promovente alterou a tese inicial fundamentando na ausência de contrato, sendo que a tese inicial formulou tese genérica alegando inexistir débito, não podendo mudar de tese alegando ausência de contrato em sede de impugnação.

Ausente à prova dos fatos constitutivos de direito, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil, de rigor a improcedência da pretensão inicial.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para manter a sentença por fundamento diverso, com fulcro no artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Deixo de condenar a parte Recorrente ao pagamento de honorários em razão do resultado do julgamento.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/08/2020